Tribunal: TJSP
Processo: 2010433-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de inventário, na qual os agravantes alegaram enfrentar dificuldades financeiras e a inexistência de recursos a fim de arcar com os custos processuais. II. Questão em Discussão: 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de inventário, na qual os agravantes alegaram enfrentar dificuldades financeiras e a inexistência de recursos a fim de arcar com os custos processuais. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal e a não apresentação de documentos para a concessão de justiça gratuita impedem o conhecimento do agravo de instrumento. III. Razões de Decidir: 3. O recurso não merece conhecimento em decorrência da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco indispensável ao seu conhecimento. 4. Os agravantes não incluíram a documentação necessária para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme o determinado nos autos. 4. Dispositivo e Tese: 5. Recurso não conhecido em virtude da deserção.
Texto de julgamento: A ausência de comprovação do preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento. A não apresentação de documentos para a concessão de justiça gratuita resulta na deserção do recurso. Legislação Citada: CPC, art. 485, inciso III, art. 1.007, §§4o e 5o, art. 932, inciso III. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 0027409-25.2012.8.26.0100, Rel. Emerson Sumariva Júnior, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2026585-21.2024.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2363762-43.2024.8.26.0000, Rel. Mário Chiuvite Júnior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2296644-50.2024.8.26.0000, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024.